Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ATINENTE À CARREIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTOR VINCULADO À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. MANIFESTA ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA A SEPARAÇÃO FUNCIONAL DAS CARREIRAS NA DATA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva sem julgamento do mérito, sob fundamento no indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o servidor da carreira Socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual do título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O julgador não se encontrar obrigado a se pronunciar sobre cada alegação da parte autora. No caso concreto, a sentença julgou pela extinção do feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que o exequente não está inserido entre os beneficiários do título executivo judicial, e, ainda, no dever de observância ao previsto no art. 28 da Lei Distrital n.5.351/2014. Tal fundamentação mostra-se suficiente para a extinção do feito sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa do recorrente.
4. No mérito, verifica-se que o título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 foi proferido em favor da carreira de assistência social. Com efeito, não merece prosperar a tese do recorrente de que o título executivo judicial abrange a carreira Socioeducativa, criada pela Lei Distrital no 5.351/2014 e posteriormente reestruturada pela Lei n. 5.870/2017.
5. O apelante, tendo em vista a sua opção por integrar a Carreira Socioeducativa, não se enquadra na categoria de beneficiário do título executivo, ainda que tenha ingressado no serviço público em cargo anteriormente vinculado à carreira da Assistência Social. O art. 28 da Lei Distrital no 5.351/2014 estabelece: “As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.”.
6. O cumprimento de sentença não é o meio apropriado para ampliar os beneficiários do título executivo judicial. Além disso, a Lei Distrital no 5.351/2014 previu seus próprios reajustes, com terceira parcela a ser paga a partir de 1o/11/2015, sendo estes não aplicáveis aos servidores regidos pela Lei Distrital 5.184/2013. Destarte, encontra-se afastada a tese de infringência à regra de que a opção pela Carreira Socioeducativa não poderia acarretar prejuízo financeiro.
7. A manifesta ilegitimidade ativa atrai a extinção da execução na forma do art. 330, II c/c art. 924, I, ambos do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, II, e art. 924, I. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.